Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711984-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por WRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 47167838), que julgou prejudicado o pedido de revogação da medida cautelar decretada nos autos PJe n° 0744253-28.2021.8.07.0001, a qual determinara o bloqueio de contas bancárias de várias pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a WRF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nas razões recursais, a Defesa técnica busca a reforma ou cassação da decisão singular, em face da negativa de prestação jurisdicional, solicitando que o processo seja devolvido ao Juízo de 1° grau para reapreciação da matéria (ID 47680209). Em contrarrazões, o d. Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 47955257). Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 47990472). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que na r. decisão (ID 47167838), o d. magistrado a quo constatou que a empresa WRF já havia apresentado recurso de apelação contra a mesma decisão, nos autos n° 0744253-28.2021.8.07.0001, o que tornou o pedido de revogação da medida cautelar sem efeito, uma vez que a prestação jurisdicional daquele juízo se esgotara. No processo eletrônico de número 0744253-28.2021.8.07.0001 (ID 148965749), a empresa WRF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou, em 8 de fevereiro de 2023, recurso de apelação contra a decisão judicial que determinou o bloqueio das contas. Em decorrência do recurso interposto, os autos foram desmembrados, recebendo o número do processo eletrônico 0709762-24.2023.8.07.0001. Esses autos foram distribuídos à 2a Turma Criminal, com o Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO designado como relator. As razões de apelação foram apresentadas em 20 de março de 2023. No entanto, sem aguardar o julgamento do referido recurso, a empresa, no mesmo dia 20 de março de 2023, requereu ao juízo a quo, nos presentes autos, a revogação das medidas cautelares anteriormente decretadas. Assim, ao constatar que a empresa WRF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA havia interposto recurso de apelação contra a mesma decisão, o d. juízo entendeu que a função jurisdicional da 2a Vara Criminal de Brasília havia sido cumprida, uma vez que a matéria em discussão havia sido encaminhada à instância superior. Dessa forma, observa-se que a apelante apresentou dois recursos idênticos, um no processo em que as medidas cautelares foram decretadas e outro no processo atual. Por essa razão, a decisão do d. juízo a quo, que considerou o presente recurso prejudicado devido ao esgotamento da prestação jurisdicional daquele juízo, é irreparável. Ademais, considerando que o caso é de repetição de recurso que se encontra em curso, constata-se a ocorrência de litispendência entre os feitos, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações e do fato que o presente recurso foi distribuído posteriormente, dele não se conhece. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao presente recurso de apelação, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 09:22:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator